Tribunal: TJDFT
Processo: 0751140-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por JULIO CEZAR SIMOES ADNET e ANNA LUIZA DA SILVA ROCHA ADNET, contra r. decisão do MM. Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento provisório de sentença apresentado em face de FITNESS EDITORA S/A, indeferiu o pedido de conversão do cumprimento provisório em definitivo, de levantamento da caução do imóvel que garantiu a liberação dos valores parciais em favor dos Exequentes, e a liberação, em favor dos Exequentes, da importância incontroversa depositada, no valor de R$ 324.016,07 (trezentos e vinte e quatro mil, dezesseis reais e sete centavos). Relatam os Agravantes que o Juiz determina que, para a convolação do cumprimento provisório em definitivo seria necessário aguardar o julgamento dos Agravos de Instrumento n. 0722451-11.2020.8.07.0000 e n. 0725254- 64.2020.8.07.0000, bem como dos recursos extraordinários ajuizados na ação de conhecimento. Sustenta, porém, que referidos agravos foram julgados pela Turma e já transitaram em julgado, e, quanto aos recursos extraordinários, neles o Agravado peticionou requerendo a desistência, caso em que, não sendo hipótese de recurso com repercussão geral reconhecida ou representativo de recursos repetitivos, tem por efeito o trânsito em julgado da decisão recorrida, independentemente de homologação, não havendo, portanto, qualquer óbice à definitividade da execução. Sustentam, ainda, que no agravo de instrumento n. 0725254-64.2020.8.07.0000 restou definido a parte incontroversa da execução no valor de R$ 324.016,07 (trezentos e vinte e quatro mil, dezesseis reais e sete centavos), em 23 de julho de 2020, fazendo jus, portanto, ao seu levantamento imediato. Apontam a urgência da medida, alegando que a manutenção da r. decisão agravada gerará flagrante prejuízo irreparável aos Agravantes, que continuarão com seu imóvel submetido a restrição decorrente da caução, o que não mais se justifica, bem como permanecerão privados de terem acesso aos valores incontroversos depositados. Aduzem, ainda, que os Agravantes, “aposentados, têm a vida gravitando em torno da presente demanda e diariamente buscam novas informações sobre o caso que possam minorar os sofrimentos causados pelas demandas iniciadas no ano de 2015 e que tiveram por consequência sua desgraça mental e espiritual”. Requerem, assim, o provimento do agravo para, inclusive liminarmente, se defira os pedidos formulados na origem. Preparo regular. É a suma dos fatos. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para tanto, são necessários elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e que da decisão agravada sobrevenha perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Por meio do presente recurso, os Agravantes pretendem reformar, inclusive liminarmente, a r. decisão que negou pedido de convolação do cumprimento de sentença provisório em definitivo, e suas consequências legais, bem como que indeferiu o pedido de levantamento do valor incontroverso da execução, no montante de R$ 324.016,07 (trezentos e vinte e quatro mil, dezesseis reais e sete centavos). No caso, contudo, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida, uma vez que a liminar recursal requerida tem natureza satisfativa irreversível, esgotando o objeto do recurso, o que encontra óbice no artigo 300, § 3o do CPC. É sempre oportuno lembrar que a antecipação do provimento final é instrumento de exceção, pois afasta o direito constitucional ao contraditório perfeito. Por isso, somente nos casos em que o pedido se mostra de plano deferível é que se afigura cabível, sob pena de inversão das regras do devido processo legal. Não se vislumbra, ademais, urgência da medida que não possa aguardar o trâmite regular do recurso, dado que as alegações de prejuízo trazidas pela parte se restringem ao inconformismo com o tempo natural que a demanda exige para o atendimento do devido processo legal. Nesse contexto, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, tenho que o entendimento monocrático merece prevalecer até ulterior decisão do colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 15 de dezembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator